Tribunal: TJDFT
Processo: 0738689-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENAT. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA. MULTA CONTRATUAL. REPROVAÇÃO/DESISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENALIDADE. DESCABIMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se aplica o CDC à execução de contrato visando o ressarcimento, em razão de desistência, de curso oferecido sem contraprestação pecuniária por entidade de direito privado sem fins lucrativos, apoiadora de cursos e programas voltados ao aperfeiçoamento de profissionais de transporte, pois não se qualifica como fornecedora de bens ou serviços ao consumidor, não sendo, ademais, a aluna destinatária final do curso oferecido, pois o treinamento dos profissionais de transporte, na forma oferecida, tem como destinatários a iniciativa privada, o Poder Público e o consumidor final no âmbito de transportes.

2. No caso, matriculada a apelante gratuitamente em curso de pós-graduação, cujo contrato estabelece multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na hipótese de reprovação ou desistência, não há nulidade ou abusividade na previsão contratual, ainda que se trate de contrato de adesão. Aliás, tal penalidade, ante as peculiaridades da relação contratual, com oferta de curso sem ônus para a apelante, mas com evidentes custos suportados pelas apeladas para sua realização, não permite a redução equitativa da multa, com aplicação do art. 413 do Código Civil.

3. A oferta e custeio de curso de capacitação pela entidade em cooperação com as empresas de transporte têm por objetivo a melhoria do próprio setor, razão pela qual a multa considera o valor do curso, o zelo do profissional bolsista e o quantitativo de vagas ofertadas, de modo que o profissional reprovado ou desistente deve ressarcir os custos relativos ao curso, como previsto no contrato, em observância ao princípio da pacta sunt servanda.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.